Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
A recusa indevida de cobertura para internação hospitalar causou dano moral, cuja compensado foi assegurada em valor - R$ 3.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.